Tribunal: CARF
Processo: 11128.001469/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.001469/2007-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.244 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
TECONDI-TERMINAL PARA CONTEINERES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2007
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
RESPOSTA
À
INTIMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTIPULADO.
OCORRÊNCIA.
Observa-se do disposto na alínea c, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei no
37/1966 que a conduta tipificada como sujeita à cominação da penalidade é a
prática de uma ação ou omissão que resulte em embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira. Contudo, o legislador inseriu uma
conduta no citado dispositivo que implica, desde logo, no embaraço, qual seja
"no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação
em procedimento fiscal". Logo, em decorrência da própria Lei, a não
apresentação de resposta tempestiva à intimação da fiscalização deve ser
considerada embaraço.
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO.
IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art.
94, do Decreto-Lei 37/1966.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001469/2007-21
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001469/2007-21

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração
de fls. 01/05, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 5.000,00,
correspondente à multa por embaraço à fiscalização, prevista pelo artigo 107,
IV, “c”, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Conforme relato da autoridade autuante, em 14/10/2006, a fiscalização
determinou que a unidade de carga TGHU 383.330-6 não fosse embarcada
antes de ser escaneada. Todavia, essa determinação não foi cumprida. Com
vistas a apurar o ocorrido, 0 recinto alfandegado foi intimado para, no prazo
de cinco dias, esclarecer o motivo do não escaneamento, bem como informar o
navio, a data e a hora de embarque da referida carga.
Embora ciente da Intimação n° 08/2007, em 19/01/2007 (fl. 06), a empresa não
enviou qualquer resposta, nem tampouco solicitou dilação do prazo
inicialmente concedido. Diante desse)fato, a fiscalização entendeu como
tipificado o embaraço à fiscalização, lavrando o auto de infração sob análise. ›
A Cientificado do lançamento em 08/05/2007-(fl. 09 verso), o interessado
apresentou impugnação, em 08/06/2007 (fls. ll/64'); alegando em síntese que:
(a) embora a solicitação fiscal para escaneamento do contêiner tenha sido feita
em 14/10/2006, conforme e-mail do fiscal Sr. Marco Tioyama (fls. 43/44), a
unidade de carga já havia sido entregue ao transportador, em 19/09/2006, e
embarcada no navio CMA CGM BRASILIA, em 22/O9/2006, conforme
documentos de fls. 45/61;
(b) através de e-mail enviado ao fiscal, Sr. José Joaquim de Almeida Júnior, foi
informada, em 16/O1/2007, a situação da unidade de carga em tela (fls. 62/64);
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001469/2007-21

(c) logo, não houve qualquer embaraço à fiscalização, pois o contêiner fora
entregue ao transportador em data 'anterior à determinação feita pela
fiscalização, sendo que a solicitação feita pelo fiscal, Sr. José Joaquim de
Almeida Júnior, foi devidamente respondida em 16/01/2007;
(d) cita jurisprudência administrativa para demonstrar que a capitulação da
infração está equivocada e requer a improcedência do auto de infração.
O impugnante foi intimado, em 26/06/2007 (fl. 66 verso), a regularizar sua
representação processual, providência atendida por meio dos documentos
juntados às fls. 67/79. "

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII) julgou
improcedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/01/2007
Ementa: MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no
prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.

Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 99/112),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando em sua defesa, em linhas gerais, que
não mais estava na posse do contêiner no TGHU 383.330-6, quando recebeu a intimação no
008/07; que não tem responsabilidade pela falta de escaneamento do contêiner, que não se
poderia falar em falta de resposta à intimação, uma vez que respondeu à intimação, por e-mail,
em 16/10/06 e 16/01/07, que a informação prestada é válida, que o arquivo com a relação dos
contêineres já estava anexada aos e-mails enviados, que ausente a tipicidade de sua conduta, por
isso, pede, subsidiariamente, a atenuação da multa.

É o relatório, em síntese.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001469/2007-21

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão posta em discussão nos presentes autos se refere a pertinência e
adequação da autuação fiscal imposta a ora recorrente por ter, supostamente, embaraçado ou
dificultado a fiscalização e, por isso, ter ficado sujeita à penalidade prevista na alínea "c" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) .

I-omissis
........................................................................................................................
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) .
a) omissis
...........................................................................................................................
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
.........................................................................................................................
(grifo nosso)

Como já relatado anteriormente, a ora recorrente quer ver desconstituído o
lançamento da penalidade, trazendo em sua defesa as seguintes matérias: exportação do
contêiner em questão já ter ocorrido no momento da intimação; regularidade do procedimento de
exportação; ausência de responsabilidade pelo contêiner não ter sido escaneado; existência de
resposta à intimação, por e-mail, em 16/10/06 e 16/01/07; válida dessas respostas; totalidade das
informações requeridas já presentes nessas respostas; ausência de tipicidade de sua conduta;
necessidade de interpretação mais favorável ao contribuinte (art. 112, CTN); ausência de má-fé e
de prejuízo ao Erário e atenuação da multa.
Então, desde logo, urge assentar-se duas premissas básicas: a penalidade não foi
imposta por ter havido qualquer irregularidade no procedimento de exportação realizado e, tão
pouco, decorreu da responsabilização do sujeito passivo pela falta de escaneamento do contêiner.
Assim sendo, tais matérias trazidas no Recurso Voluntário, não tem o condão de infirmar a
justeza da multa lavrada.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001469/2007-21

Com efeito, o que se necessita perquirir é se, no caso sob análise, a contribuinte
realmente dificultou ou embaraçou à fiscalização, pela falta de atendimento à intimação realizada
pelo Fisco, fato este que, na verdade, embasou a lavratura do Auto de Infração.
Assim, da leitura da peças recursais, tanto da Impugnação, como do Recurso
Voluntário, constata-se que a falta de atendimento à intimação recebida em 19/01/2007 não foi
contestada em momento algum pela contribuinte. Em realidade, ao contrário disso, o sujeito
passivo confessou sua omissão ao alegar que prestou as informações requeridas através da
mencionada intimação em data anterior, ou seja, antes de ter recebido a intimação e, ademais, ao
afirmar que aquela intimação mostrava-se desnecessária:

"Todavia, não só é errônea a afirmação de eventual não resposta à intimação,
quanto no mérito tal intimação mostrava-se totalmente desnecessária." (fl.
103)
"(...) disponibilizou a relação de contêineres disponíveis para escaneamento,
bem como a situação do contêiner objeto do presente processo com todas as
informações que seriam posteriormente solicitadas." (fl.103)
(grifo nosso)

Logo, quanto ao ato em si, que teria caracterizado, segunda a fiscalização, o
embaraço, isto é, a ausência de apresentação de resposta à intimação recebida em 19 de janeiro
de 2007, temo-lo como incontroverso, pois, por decorrência lógica, não há como se aceitar que
informações prestadas antes do recebimento da intimação se prestem a provar o seu atendimento.
Além disso, não cabia ao sujeito passivo fazer juízo de valor sobre o mérito da
intimação, muito menos, considera-la desnecessária e, por isso, deixar de atende-la no devido
prazo..
Por outro lado, observa-se do disposto na alínea c, do inciso IV, do art. 107, do
Decreto-Lei no 37/1966 que a conduta tipificada como sujeita à cominação da penalidade em
questão é a prática de uma ação ou omissão que resulte em embaraçar, dificultar ou impedir a
ação da fiscalização aduaneira. Contudo, ressalte-se que o legislador inseriu uma conduta no
citado dispositivo que implica, desde logo, no embaraço, qual seja: "no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal". Por
conseguinte, em decorrência da própria Lei, a não apresentação de resposta tempestiva à
intimação da fiscalização deve ser considerada embaraço.
Assim sendo, enquanto em outras condutas, a fiscalização deve demonstrar os
motivos pelos quais aquelas ensejaram "embaraçar, dificultar ou impedir" ação da fiscalização,
na não apresentação de resposta à intimação, no prazo estipulado, a própria Lei tratou de defini-
la dessa maneira, portanto, não havendo margem para discussão.
Dessa forma, no caso ora analisado, restando demonstrado nos autos que a
contribuinte deixou de apresentar resposta à intimação fiscal, a sua conduta é típica e, por
consequência, encontra-se perfeitamente cabível a exigência da penalidade por embaraço,
formalizada através do Auto de Infração em apreço.
Quanto à menção feita pela recorrente ao art. 112 do Código Tributário Nacional,
esta melhor não a socorre em sua defesa, pois tal dispositivo disciplina a interpretação da lei
tributária de forma mais favorável ao contribuinte somente em casos onde haja dúvida em
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001469/2007-21

relação à capitulação legal do fato ou em relação às circunstâncias do próprio fato. Porém, como
já explanado, sendo o fato ensejador da penalidade inconteste e, ainda, a disposição legal
expressa, não há que se cogitar qualquer dúvida.
Ademais, quanto aos Princípios Administrativos invocados pela contribuinte em
sua defesa, vale lembrar que a atividade fiscal de lançamento é obrigatória e vinculada, conforme
o disposto no parágrafo único, do art. 142, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional):

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Seguindo na análise dos argumentos trazidos pela recorrente em sua defesa, passo
a debruçar-me sobre sua alegação de que sua atitude não gerou nenhum dano ao erário público e
à fiscalização aduaneira. Assevera ainda que agiu de boa fé.
Quanto a essas argumentações, não assiste razão a recorrente. Vale lembrar que,
conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente por seu
ato, descumprimento do prazo para responder à intimação recebida, independia da sua intenção
ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.

(grifo nosso)

Por fim, quanto ao argumento recursal da existência de boa-fé por parte da
contribuinte, a meu sentir, deve-se rejeitar tal alegação, pois resta claro que sua omissão
demonstra o contrário do asseverado.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001469/2007-21

Há para as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, o dever de
colaborar com a fiscalização, vale dizer colaborar com a administração aduaneira e tributária na
sua missão constitucional de controlar as operações aduaneiras, envolvam ou não créditos
tributários, posto que nas operações de comércio exterior há interesses extrafiscais que
extrapolam o estrito interesse de arrecadar.
Vale dizer, era perfeitamente possível à intimada que apresentasse naquele prazo
indicado pela autoridade aduaneira, por exemplo, os mesmos esclarecimentos que se dignou a
apresentar somente agora neste processo, depois de lavrado o auto de infração por embaraço à
fiscalização, e poderia fazê-lo em duplicidade, porém, o que não poderia era ignorar a intimação,
isto é, não poderia se furtar ao seu dever de colaborar com a administração aduaneira.
Uma vez intimado pela autoridade aduaneira a prestar esclarecimentos necessários
ao saneamento de pendência remanescente no sistema de controle da Receita Federal, cabia à ora
impugnante responder, ainda que o fizesse apenas para esclarecer os fatos de seu conhecimento,
ou ainda que fosse para apenas manifestar seu entendimento de impropriedade da intimação,
alegando que já teria informado o requisitado.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo na íntegra o crédito tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital